Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PBFRANCHISING LTDA e NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, contra acórdão de ID – 15698324. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15878134. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator